Tribunal: TCU
Processo: 027.587/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Rodrigues, em face do Acórdão 2.528/2023-TCU-2a Câmara (Peça 173), que, julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe o débito apurado nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 130.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Rodrigues, em face do Acórdão 2528/2023-TCU-Segunda Câmara (Peça 173), que julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe o débito apurado nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 130.000,00, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Rodrigues para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.